Tribunal: TJDFT
Processo: 0041372-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0041372-08.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLYSON ANTONIO DUARTE BATISTA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado, atestado pela certidão ID n.o 16622188, baixem os autos à origem. Brasília, DF, em 16 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator